Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por MARCELO INACIO DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória (ID 46592357), proferida nos autos de ação n° 0722523-42.2023.8.07.0016 movida em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, tendo em vista que inexiste periculum in mora, pois, segundo a inicial, o autor encontra-se internado em hospital, no qual possui a assistência de todos os profissionais que são exigidos no home-care (médico, enfermagem, fisioterapêutico, fonoaudiólogo e nutrição). (...) Em suas razões (ID 46592350), o agravante relata que em março de 2023 sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC do tipo hemorrágico, permaneceu por mais de 3 (três) semanas internado na UTI, após a transferência para o quarto foi acometido de uma infecção respiratória, conhecida como infecção hospitalar. Apresenta relatório da equipe médica responsável, com indicação de tratamento domiciliar com equipe especializada, por considerar ser a melhor chance de sobrevida do paciente. Alega que a manutenção do paciente no hospital também pode trazer outras infecções. Colaciona jurisprudências destacando o princípio da dignidade humana (art.1o, III, CF) e o direito à saúde. Sustenta, por fim, que a responsabilidade civil da requerida é objetiva, tendo em vista que o presente plano de saúde é regido pelo decreto 27.231/2006, artigo 18, inciso VIII. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a internação domiciliar em substituição da internação hospitalar, nos moldes solicitados pelos médicos responsáveis. Preparo recolhido (ID 46857610). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar. Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que, por ora, se deve prestigiar o direito à saúde, consagrado constitucionalmente, diante do grave estado de saúde em que se encontra o agravante, beneficiário dos serviços da empresa agravada. Dentro desse quadrante, vislumbro a probabilidade do direito sustentado pelo agravante, visto que, ao menos em tese, a documentação acostada aos autos, em especial, os documentos de ID 46592350 - Pág. 25 e seguintes, revelam o grave estado clínico do paciente - pessoa idosa, diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral – AVC do tipo hemorrágico, em estado grave, e outras comorbidades decorrentes – exigem cuidados especiais contínuos e ininterruptos, sendo certo que o tratamento em Home Care, seguramente lhe proporcionará uma melhor qualidade e vida. Insta ressaltar que o atendimento na modalidade solicitada está previsto na cobertura do plano que assiste o paciente agravado. Ademais, prima facie, destaco que incumbe ao plano de saúde fornecer aos seus beneficiários os medicamentos e tratamentos necessários à recuperação ou a amenizar os efeitos da enfermidade das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, como é o caso dos autos. A jurisprudência já reconheceu o nível de importância e a necessidade desse tratamento em casos análogos. Senão, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1622920, 07155903820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. I. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o paciente, a existência de cláusula que exclui ou limita a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto a esse tipo de tratamento, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do plano de saúde. II. A restrição contratual quanto ao tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família. III. Nos casos em que a retirada do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser arbitrariamente excluído ou limitado pela operadora do plano de saúde. IV. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1604584, 07084245220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (acórdão 1372405, 07190645120218070000, relator: Gislene Pinheiro, 7a turma cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no dje: 28/9/2021. pág.: sem página cadastrada). 2. "O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida." (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). 3. "1. Quanto à recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)." (AgInt no AREsp 1962473/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022). 4. Na hipótese, suficientemente justificada pelo médico a necessidade da internação domiciliar em substituição a internação hospitalar ao paciente que sofrera acidente vascular cerebral hemorrágico, em virtude de ser a melhor forma de tratamento no momento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1601837, 07127704620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, constato sua existência, visto que, o agravante encontra-se acometido da doença em grau grave, agravada por uma infecção respiratória, decorrente de infecção hospitalar (ID 46592350 - Pág. 27), o que, ao menos por ora, demonstram a necessidade do tratamento via home care, sob pena de grave comprometimento de sua saúde. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada. Dê-se conhecimento ao Juízo de primeiro grau dos termos da presente decisão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.